Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUI COIMBRA FILHO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0006807-47.2014.8.11.0007, manejada por NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, deferiu a remoção dos semoventes dados em garantia pelo agravante e o seu depósito em favor da parte agravada.
Para tanto, o agravante alega que a remoção do gado penhorado, além de trazer sofrimento aos animais, imporá excessiva e desnecessária onerosidade ao agravante, notadamente porque as reses estão em seu poder desde a penhora efetivada nos autos, ocorrida em junho de 2015, mediante aquiescência da requerida.
Afirma que pendem de julgamento os embargos de execução e a ação de restituição de quantias pagas, reparação de danos materiais e indenização por lucros cessantes, opostos em face da autora, ora agravada, o que reforça a necessidade de suspensão da decisão de base, pois são questões prejudiciais ao julgamento da lide originária.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, em que pese o pleito de remoção do gado deferido na origem não encontrar óbice legal, já que o art. 840, inciso II, § 1o do CPC dispõe que os semoventes, se não houver depositário judicial, ficarão em poder do exequente, no caso dos autos, o gado penhorado já está na posse da parte agravante desde o ano de 2015, de modo que, ao menos até o julgamento deste recurso, assim deve permanecer, para se evitar remoção eventualmente desnecessária dos animais para localidade distante 602 km do local onde estão.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame exauriente do presente recurso, não sejam causados maiores danos ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a remoção dos semoventes, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.